Tribunal: STF
Processo: ARE 1554356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO INFECTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. [1] PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL NÃO REQUERIDA A TEMPO E MODO. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA [CPC, ART. 357]. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. POSTERIOR PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA ATESTAR NÍVEIS DE RUÍDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FATO QUE PODE SER PROVADO POR OUTROS MEIOS [CC, ART. 212]. ESPÉCIE PROBATÓRIA DISPENSADA PARA O EXAME DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PREFACIAL REJEITADA. [2] MÉRITO. RECORRENTE QUE GUARNECE CERCA DE 15 CÃES E GATOS EM SUA RESIDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS ATESTANDO PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DA VIZINHANÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ANIMAIS NO AMBIENTE PARA PRESERVAR A CONVIVÊNCIA SADIA COM OS LINDEIROS. APEGO EMOCIONAL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE MORADIA DOS VIZINHOS. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE ÀS CONDIÇÕES CONSIDERADAS MÍNIMAS PARA MANUTENÇÃO DOS INDIVÍDUOS NO LOCAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AOS ANIMAIS. SENTENÇA MANTIDA. [3] RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 1º, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente